Tribunal: STF
Processo: AI 716470
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-08-12
Data de publicação: 2008-08-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. POLICIAIS
   MILITARES OFICIAIS DA SAÚDE. LEI N. 4.794/85. INTERPRETAÇÃO DE
   LEGISLAÇÃO LOCAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DO
   BRASIL.
        Controvérsia decidida com fundamento na legislação
   local. Incidência da Súmula n. 280 deste Tribunal.
        Agravo
   regimental a que se nega provimento.